Tribunal: STF
Processo: ADI 458
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, DIRETAMENTE POR DISPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL TRANSITORIA ( ART. 48 DO ADCT DE 1989, DO ESTADO DO
MARANHAO), SEM PREVIA REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO NEM FIXAÇÃO DE
CRITÉRIOS POR LEI COMPLEMENTAR ( ART. 18, 4. DA CONSTITUIÇÃO).
           MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.